Tribunal: STF
Processo: RHC 53072
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. - SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE, SEM FUNDAMENTAÇÃO,
DENEGA O BENEFICIO DO ART. 408, PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. - ANULAÇÃO, PARA QUE OUTRA SE PROFIRA, FUNDAMENTADAMENTE.
CONCESSÃO, EM PARTE, DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA ESSE FIM.